Tribunal: TJDFT
Processo: 0718548-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0718548-26.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOECIO MACIEL DA SILVA AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por JOECIO MACIEL DA SILVA contra decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada em face do BANCO J. SAFRA S.A. indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita formulado pelo demandante. Em suas razões recursais (ID 58416787), o autor agravante afirma que não possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio e do núcleo familiar. Argumenta que “No que pese o agravante ter feito negócio de financiamento de veículo empréstimo, não se pode negar a concessão do benefício, tendo em vista que a condição financeira do mesmo mudou desde a aquisição do bem (ou realização do negócio). Sendo assim, é descabida a alegação do juízo a quo ao afirmar que por conta do referido negócio o autor dispõe de recursos para arcar com as custas judiciais.” Ademais, sustenta que “a contratação de advogado particular não descaracteriza a condição de hipossuficiência capaz de afastar o benefício da gratuidade de justiça”. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso ou a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que seja concedida a gratuidade de justiça vindicada. No mérito, pugna pela confirmação da medida. É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Na hipótese vertente, conforme relatado, busca o recorrente a atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que sejam concedidos os benefícios da justiça gratuita. A benesse foi indeferida pelo Juízo “a quo”, sob a seguinte fundamentação: “Compulsando os autos, verifica-se que o autor juntou aos autos a declaração de hipossuficiência, sem especificar a sua profissão e nem tampouco os seus rendimentos mensais. Aliado a isso, possui advogado particular e discute as cláusulas de um contrato de financiamento com prestações mensais estabelecidas que giram em torno de R$2.700,00 (dois mil e setecentos reais), o que ilide a presunção relativa de hipossuficiência econômica declarada nos autos. Desse modo, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça, por entender que o pagamento das despesas processuais e eventuais verbas sucumbenciais não comprometerá a subsistência do requerente e de sua família. Promova-se o recolhimento das custas processuais iniciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição.” Dispõe a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O Código de Processo Civil, por seu turno, estabelece, em seu artigo 98, que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça, é inadequada a utilização de critérios exclusivamente objetivos para a concessão de benefício da gratuidade da justiça, devendo ser efetuada avaliação concreta da possibilidade econômica de a parte postulante arcar com os ônus processuais. (EDcl no REsp 1803554/CE; EDcl no AgRg no AREsp 668605/RS; AgInt no AgInt no AREsp 1368717/PR; AgRg no AgRg no REsp 1402867/RS). Ainda que não haja um parâmetro fixado por lei para considerar a miserabilidade jurídica para fins de concessão do benefício, já que se depende da análise do caso concreto, é possível tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixado na Resolução de n. 271/2023. Para ser considerado necessitado para fins de recebimento da assistência da Defensoria Pública do Distrito Federal, são consideradas economicamente necessitadas as pessoas com renda familiar inferior a 05 (cinco) salários-mínimos mensais (R$ 7.060,00 - art. 4o, Res. 271/2023). Na hipótese dos autos, ainda que o recorrente tenha comprovado que aufere remuneração líquida de aproximadamente R$ 2.513,92, os extratos bancários apresentados revelam o recebimento frequente de valores relevantes advindos de conta bancária não declarada nos autos, de titularidade do recorrente. Tal omissão obsta a análise da real situação financeira da parte, sobretudo porque, afora a percepção da renda líquida mensal como Assistente Administrativo, não se pode ignorar eventuais rendimentos complementares e/ou ativos financeiros de titularidade do autor agravante. Assim, tenho que com a instauração do contraditório, poderá a Turma, quando do julgamento do mérito do presente recurso, melhor analisar a real condição acerca da concessão ou não da gratuidade de justiça à parte agravante. Todavia, considerando que há perigo da demora, uma vez que, ao indeferir a gratuidade de justiça, a Magistrada “a quo” determinou o recolhimento das custas devidas, no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição, a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo é medida que se impõe. Pelas razões acima elencadas, DEFIRO o efeito suspensivo ao recurso, tão somente para sobrestar os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento de mérito recursal. Comunique-se ao d. Juízo "a quo". Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 08 de maio de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator